Tribunal: TJDFT
Processo: 0749101-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749101-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: 55.629.442 ITALO LITHIERY DE SOUSA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do procedimento comum no 0711399-12.2025.8.07.0010 ajuizada por ÍTALO LITHIERY DE SOUSA FERNANDES em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 25970233 do processo originário): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por ITALO LITHIERY DE SOUSA FERNANDES (MEI) em face de PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A. Alega a parte autora que, embora tenha havido atraso no pagamento da mensalidade de julho/2025, o valor foi quitado em agosto/2025, antes do prazo legal para cancelamento. Sustenta que a operadora considerou o pagamento como referente à parcela de agosto, mantendo em aberto a de julho, o que teria motivado o cancelamento do plano. Afirma, ainda, que não houve notificação prévia, conforme determina a Resolução Normativa no 593/2023 da ANS, que exige o atraso de duas mensalidades em 12 meses, com notificação formal até o 50o dia de inadimplência e prazo mínimo de 10 dias para regularização. Juntou aos autos comprovante de depósito judicial no valor de R$ 3.705,06, correspondente às mensalidades de julho, setembro e outubro/2025 (ID 253936823), além de laudo médico atualizado indicando a necessidade de internação especializada da menor, que se encontrava sem acesso à rede pública por ausência de vagas. O pedido liminar visa ao restabelecimento imediato do plano e à migração da internação de sua filha ALICE FERNANDES DELGADO, de 1 ano e 10 meses, para a rede privada, afirmando diagnóstico/quadro compatível com síndrome de Kawasaki e necessidade de tratamento e internação pediátrica especializada, com documentos médicos juntados. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano (ou risco ao resultado útil do processo), cumulativamente. No ponto do periculum in mora, está demonstrado o risco elevado associado ao quadro clínico compatível com síndrome de Kawasaki em criança de tenra idade, que demanda assistência célere e, a depender da evolução, internação e exames específicos. A proteção integral da criança e do adolescente impõe prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, arts. 4o e 7o). A relação entre as partes se submete ao CDC (Súmula 608/STJ) e à Lei 9.656/1998, aplicando-se, em diálogo de fontes, a regulação da ANS acerca de cancelamento por inadimplência (comunicação prévia adequada e lapso mínimo para purga da mora). Da narrativa e dos documentos iniciais depreende-se a ocorrência de cancelamento sem a comprovação, pela operadora, de notificação prévia idônea, além de indícios de confusão na compensação do pagamento de julho/2025 como agosto/2025. Ressalte-se que houve decisão anterior de indeferimento liminar por ausência, à época, de comprovação idônea de adimplência/consignação, com a expressa faculdade de reiterar o pedido mediante juntada dos comprovantes e relatório médico atualizado. Supervenientemente, o autor trouxe aos autos comprovantes e guia de depósito judicial (lançados em 16/10/2025), corroborando a purga/consignação da mora e, portanto, afastando o óbice objetivo antes apontado. Em cotejo com o quadro clínico da menor e a regulação protetiva, se evidencia o fumus boni iuris suficiente para o deferimento da medida de urgência ora reexaminada. A negativa de restabelecimento/custeio em cenário no qual há consignação/regularização e inexistência de notificação prévia idônea vulnera a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor no adimplemento e continuidade do serviço essencial de saúde, além de afrontar a diretriz do mínimo existencial em saúde (CF, art. 196) e a proteção prioritária da criança. Em cognição sumária, e sem esgotar o mérito, prevalece a tutela da vida e da saúde da menor, cabendo o debate minucioso do histórico de pagamentos e eventual saldo em aberto na instrução, com possibilidade de compensações e acertos ao final. Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A que restabeleça o plano de saúde do núcleo familiar do autor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação desta decisão, sem carências adicionais, garantindo o acesso imediato à rede credenciada. Que autorize e custeie a internação da menor ALICE FERNANDES DELGADO em rede privada apropriada (pediátrica), inclusive exames, medicamentos, materiais, honorários médicos, diárias, UTI e procedimentos correlatos que se façam necessários ao tratamento do quadro clínico, enquanto perdurar a indicação médica. Promova a emissão/regularize eventuais boletos remanescentes e promova os acertos administrativos cabíveis, sem suspensão do atendimento, devendo eventuais diferenças de valores ser discutidas em instrução, preservado o direito de compensação ao final. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento de quaisquer dos itens acima, sem prejuízo de majoração, bloqueio via SISBAJUD e expedição de ofícios à ANS e ao hospital responsável. Intime-se com urgência a requerida por meio eletrônico (PJe/advogado cadastrado) e, por oficial de justiça em regime de plantão. Expeça-se, de imediato, ofício ao hospital indicado pelo autor (ou ao que vier a recebê-la) dando ciência desta decisão para garantia de internação e continuidade do tratamento. O(A) Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência deve certificar o exato horário em que a parte ré foi intimada. Autorizo, desde já, em havendo necessidade que a intimação da parte ré ocorra por meio de carta precatória, por regime de regime de plantão, junto ao juízo deprecado. Em razão do interesse de menor, mantenha-se a intervenção do MPDFT (art. 178, II, CPC), com vista após o cumprimento da liminar. O cumprimento da liminar não implica quitação definitiva de eventuais diferenças contratuais, que serão apuradas na instrução, observados o CDC, a Lei 9.656/1998 e a regulação ANS aplicável. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com prioridade”. Em suas razões recursais (ID 78167184), informa que a decisão agravada determinou o restabelecimento do plano de saúde do núcleo familiar do autor, no prazo de 24 horas, sem carências adicionais, garantindo o acesso imediato à rede credenciada. Alega que o cancelamento do plano de saúde decorreu de inadimplemento contratual, tendo o autor deixado de pagar a mensalidade referente ao mês de julho de 2025, fato que teria sido confessado na petição inicial. Sustenta que a decisão agravada impôs obrigação excessivamente gravosa, sem a devida instrução probatória, comprometendo o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica da agravante. Defende que o cancelamento do contrato foi lícito e devido. Argumenta que o agravado não comprovou o efetivo pagamento das mensalidades. Ressalta que os documentos apresentados pelo agravado consistem apenas em reprodução genérica de tela (“print”), sem certificação de autenticidade ou vínculo inequívoco com os pagamentos discutidos, sendo insuficientes para afastar a presunção de inadimplemento. Argumenta que a imposição de multa diária, sem a devida comprovação do adimplemento contratual, pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da controvérsia sobre o débito, que será objeto de análise no curso do processo. Acrescenta que o cancelamento do plano foi legítimo, amparado no artigo 475 do Código Civil, que autoriza o cancelamento unilateral por inadimplemento, desde que observadas as formalidades legais, as quais teriam sido cumpridas. Destaca que o princípio do pacta sunt servanda impõe o cumprimento das cláusulas contratuais, sendo inadmissível que o agravado busque socorro judicial para se eximir das consequências legais de seu próprio inadimplemento, sob pena de afronta aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo para revogação integral da decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 78183183). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que o plano de saúde do agravado foi cancelado, ao fundamento de inadimplência do contratante. Inicialmente, cumpre ressaltar que há relação de consumo entre as partes, decorrente do contrato de plano de saúde celebrado, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. É de ser observado, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme, inclusive, o enunciado sumular no 608 do STJ, que determina que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, assim como a legislação pertinente aos planos de saúde. No caso em comento, verifica-se que houve a rescisão do contrato, em virtude da inadimplência. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravado informou, na petição inicial, que, embora tenha ocorrido atraso no pagamento da mensalidade de julho de 2025, o valor foi quitado em agosto de 2025. Além disso, realizou o depósito judicial das mensalidades questionadas, visando elidir a mora (ID 253936823 dos autos de origem). Embora o agravante alegue a legalidade da rescisão do contrato, verifico, em juízo de cognição sumária, que o plano de saúde não comprovou a notificação do beneficiário. Com efeito, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, a seguir transcrito: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1odesta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Além disso, o art. 4o da Resolução Normativa no 593, de 19 de Dezembro de 2023, da ANS também exige a notificação prévia com antecedência mínima de 50 (cinquenta) dias antes de se efetivar a rescisão unilateral do contrato: Art. 4. A operadora deverá realizar a notificação por inadimplência até o quinquagésimo dia do não pagamento como pré-requisito para a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora, motivada por inadimplência. (Redação dada pela RN no617, de 18/10/2024). 1o Será considerada válida a notificação recebida após o quinquagésimo dia de inadimplência se for garantido, pela operadora, o prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação, para que seja efetuado o pagamento do débito. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, constata-se a ausência de comprovação da notificação prévia do beneficiário, de modo que, ao menos neste momento processual, o cancelamento do plano de saúde mostra-se indevido, uma vez que não foi observado o prazo mínimo de 50 dias entre a comunicação e a rescisão contratual. Por outro lado, o agravado depositou em juízo as parcelas em atraso, indicando, nesta fase inicial, que está adimplente com as prestações do plano de saúde (ID 253936823), o que justifica o restabelecimento do contrato, que foi cancelado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDO INDENIZATÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, §1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 1.013, §3o, INCISO II, DO CPC. IMEDIATO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA E A OPERADORA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. RESTABELECIMENTO DO SEGURO SAÚDE COLETIVO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível seu requerimento em sede de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento. 2. Considerando que foi proferida sentença impondo às rés obrigação diversa da requerida na petição inicial, tem-se por caracterizado o julgamento extra petita, a justificar a nulidade parcial da sentença, com a consequente exclusão da determinação de oferta de plano de saúde na modalidade individual/ familiar. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. A operadora e a administradora de seguro saúde são partes legítimas para responder em demanda que objetiva o restabelecimento de plano de saúde. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço. 5. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde motivado pela inadimplência exige a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. Logo, com muito mais razão o é para os casos de rescisão unilateral injustificada, em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação. 6. As empresas rés, mesmo possuindo direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverão assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida - Tema 1085 do STJ. 7. O cancelamento do plano de saúde pelas empresas rés com base na interpretação do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 8. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade de parte da sentença (julgamento extra petita) acolhida. Apelos das rés parcialmente providos. (Acórdão 1966187, 0714129-57.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) (destaquei). DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa física contratante de plano de saúde coletivo por adesão, determinando a reativação do contrato de plano de saúde coletivo cancelado unilateralmente em razão de inadimplência, sem prévia notificação. A autora demonstrou a quitação da única mensalidade em atraso e que necessita da cobertura do plano para tratamento de doença grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde; e (ii) analisar a legalidade da rescisão contratual diante da ausência de notificação prévia da consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora do plano de saúde participa da cadeia de fornecimento e, conforme o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 18), responde solidariamente com a administradora de benefícios pela qualidade e continuidade do serviço. 3.1. A impossibilidade de fragmentar a responsabilidade entre as empresas que operam o plano de saúde decorre do princípio da vulnerabilidade do consumidor, não podendo o risco da operação ser transferido àquele que se encontra em posição de inferioridade técnica e informacional. Precedentes do e. TJDFT. 3.2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. O cancelamento do plano coletivo por inadimplência inferior a 60 dias, sem a demonstração de prévia notificação até o quinquagésimo dia do inadimplemento, exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, configura conduta ilícita. Precedentes do e. TJDFT. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por cancelamento unilateral, em solidariedade com a administradora, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC. 2. É ilícita a rescisão de plano de saúde coletivo por inadimplência inferior a 60 dias sem notificação prévia ao consumidor, conforme Lei no 9.656/1998 e resoluções da ANS. (Acórdão 1961360, 0708043-58.2024.8.07.0005, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Além disso, restou comprovado o perigo da demora, de modo que o restabelecimento imediato do plano se impõe, uma vez que visa resguardar o tratamento médico da criança em estado clínico delicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar as documentações que entender necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora